Tribunal: TJPA
Processo: 0817843-91.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817843-91.2022.8.14.0006

APELANTE: PAULO HUMBERTO PASSOS CHAVES

APELADO: ISABEL CRISTHYNA OLIVEIRA ALVAREZ

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PATERNIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA POR EXAME DE DNA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, julgou procedente o pedido para reconhecer a paternidade biológica do requerido, com base em laudo de DNA conclusivo, e condená-lo ao pagamento de alimentos definitivos no importe de 50% do salário mínimo. O apelante sustenta excessividade da verba alimentar, afirma ser trabalhador autônomo sem renda fixa e requer a redução dos alimentos para 22% do salário-mínimo. A autora apresentou contrarrazões e recurso adesivo postulando a majoração da pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos fixados em 50% do salário-mínimo observa o binômio necessidade-possibilidade no caso concreto; (ii) estabelecer se as alegações do alimentante acerca de sua limitação financeira, desacompanhadas de prova robusta, justificam a redução da verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial de DNA encerra a controvérsia quanto à paternidade ao apontar probabilidade de 99,999999995% e afirmar categoricamente que o requerido é o pai biológico da autora, não subsistindo insurgência recursal sobre o estado de filiação.

4.

A obrigação alimentar dos genitores em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade da criança, de modo que a controvérsia se concentra na capacidade contributiva do alimentante e na proporcionalidade da prestação.

5.

A revelia, em ações de alimentos, não dispensa o exame concreto da verba alimentar, mas também não autoriza o acolhimento de alegações defensivas desacompanhadas de prova idônea da incapacidade financeira do alimentante.

6.

O apelante não produz prova sólida de penúria econômica, pois os documentos por ele apresentados indicam movimentação empresarial mensal de R$ 3.750,00 em diversos meses, em patamar incompatível com a alegação de renda equivalente a um salário-mínimo.

7.

A ausência de documentação fiscal idônea, extratos bancários completos, declaração de imposto de renda, contratos de prestação de serviços e outros elementos consistentes impede o acolhimento seguro da redução pretendida.

8.

A condição de vulnerabilidade da menor e o desemprego da genitora reforçam a necessidade de preservação de verba apta a atender despesas ordinárias de alimentação, vestuário, higiene, saúde e cuidados gerais.

9.

A fixação dos alimentos em fração do salário-mínimo mostra-se técnica adequada quando a renda do alimentante é instável, informal ou insuficientemente comprovada, desde que não haja desproporção manifesta, o que não se verifica no caso.

10.

A redução para 22% do salário-mínimo transferiria excessivamente à genitora o ônus do sustento da criança e esvaziaria a corresponsabilidade parental imposta pelo sistema jurídico.

11.

Em matéria alimentar, a dúvida razoável sobre a renda do alimentante não se resolve em prejuízo do menor quando o conjunto probatório revela atividade econômica regular e ausência de demonstração convincente de inviabilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO HUMBERTO PASSOS CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos
ajuizada por
ESTER OLIVEIRA ALVAREZ
, menor representada por sua genitora,
ISABEL CRISTHYNA OLIVEIRA ALVAREZ
, julgou procedente o pedido para reconhecer a paternidade biológica do requerido e condená-lo ao pagamento de alimentos definitivos no importe de
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo
, com depósito mensal na conta indicada pela representante legal da criança.

Consta dos autos que a autora ajuizou a demanda narrando que o requerido manteve relacionamento com sua genitora, do qual adveio o nascimento da menor, sem que houvesse posterior reconhecimento voluntário da paternidade nem prestação regular de assistência material.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de alimentos provisórios e determinada a realização de exame de DNA.

O requerido foi citado, compareceu ao ato de coleta do material genético, mas não apresentou contestação no prazo legal. Posteriormente, já fora do prazo, ingressou nos autos por intermédio da Defensoria Pública, ocasião em que não mais se opôs ao reconhecimento da paternidade, diante do laudo pericial produzido, limitando-se a sustentar incapacidade financeira para suportar a verba alimentar postulada, oferecendo alimentos no percentual de
22% (vinte e dois por cento) do salário-mínimo
.

O laudo de investigação de vínculo genético concluiu pela existência de probabilidade de paternidade correspondente a
99,999999995%
, afirmando expressamente que o requerido é o pai biológico da investigante.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a paternidade e fixando alimentos definitivos em
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo
.

Irresignado, o requerido interpôs apelação. Em síntese, sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar alimentos em patamar superior às suas reais possibilidades econômicas. Afirma que é trabalhador autônomo, sem renda fixa, e que a incidência plena dos efeitos da revelia seria incompatível com a natureza indisponível do direito discutido. Requer, ao final, a redução da verba alimentar para
22% do salário-mínimo
.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve, ainda, recurso adesivo da autora, postulando a majoração da verba alimentar, bem como posterior manifestação ministerial em segundo grau opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida a esta instância é estrita e bem delimitada:
não se discute mais o estado de filiação
, definitivamente esclarecido pela prova genética produzida nos autos, mas apenas a adequação do valor dos alimentos fixados na sentença.

Com efeito, o laudo pericial de DNA encerrou a controvérsia sobre a paternidade em bases técnicas objetivas, ao concluir pela probabilidade de 99,999999995% e afirmar, de modo categórico, que o apelante é o pai biológico da menor. A própria defesa, já em primeiro grau, deixou de resistir a esse ponto, restringindo sua insurgência ao encargo alimentar.

No tocante aos alimentos, o ordenamento jurídico é igualmente claro. A obrigação alimentar dos genitores para com os filhos menores decorre do poder familiar e encontra fundamento nos arts.
1.566, IV, 1.634, I, 1.694 e 1.695 do Código Civil
, além da proteção integral assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em se tratando de filha menor, a
necessidade é presumida
, cabendo a controvérsia centrar-se, em regra, sobre a real capacidade contributiva do alimentante e sobre a proporcionalidade da prestação.

A fixação dos alimentos não se faz por abstração, nem por voluntarismo aritmético do julgador. Tampouco pode se subordinar exclusivamente à narrativa autodeclaratória do alimentante. O critério normativo é o conhecido binômio
necessidade-possibilidade
, lido à luz da proporcionalidade e do superior interesse da criança.

Nesse ponto, a insurgência recursal não convence.

É verdade que, em ações de alimentos, a revelia não opera com a mesma rigidez própria de litígios patrimoniais disponíveis. Também é correto afirmar que, mesmo diante da intempestividade da defesa, o magistrado não está dispensado de examinar concretamente o valor da verba alimentar. Isso, porém, está longe de significar que qualquer alegação posterior do alimentante deva prevalecer, sobretudo quando desacompanhada de prova robusta e idônea apta a demonstrar incapacidade real de suportar o encargo fixado.

No caso concreto, o apelante não produziu prova sólida de penúria econômica. Ao revés, os próprios elementos que trouxe ao processo fragilizam a tese recursal.

A documentação por ele apresentada em sede recursal, embora unilateral e insuficiente para espelhar exaustivamente sua real capacidade econômica, indica movimentação empresarial em patamar incompatível com a imagem de absoluta precariedade financeira construída na apelação. O chamado fluxo de caixa juntado pelo próprio recorrente aponta
receita mensal de R$ 3.750,00
em vários meses do segundo semestre de 2023, vinculada à atividade empresarial em seu nome, além de o próprio documento identificá-lo como responsável/administrador do negócio.

Esse dado é especialmente relevante porque o apelante pretende fazer crer que sua renda líquida giraria em torno de um salário-mínimo, mas tal afirmação não veio acompanhada de documentação fiscal idônea, extratos bancários completos, declaração de imposto de renda, contratos de prestação de serviços, notas fiscais emitidas e recebidas, nem qualquer outro suporte documental robusto que permita acolher, com segurança, a drástica redução pretendida.

E mais: a defesa admite que o recorrente é
prestador de serviços
e o próprio conjunto argumentativo dos autos aponta que ele desenvolve atividade remunerada de forma autônoma, não havendo demonstração de desemprego, incapacidade laborativa ou colapso financeiro que justificasse a minoração da verba para o reduzido patamar de 22% do salário mínimo.

De outro lado, a situação da autora revela cenário de vulnerabilidade relevante. A genitora da menor está desempregada e a subsistência da criança se mostra sustentada em contexto de hipossuficiência, circunstância que não pode ser negligenciada quando se examina o alcance concreto da obrigação paterna. A criança, por sua idade, demanda gastos ordinários de alimentação, vestuário, higiene, saúde e cuidados gerais que não se compadecem com redução excessiva da verba alimentar.

Não se ignora que o juiz de origem fixou alimentos em
50% do salário-mínimo
, e não em percentual incidente sobre rendimentos formais. A solução, contudo, mostra-se adequada ao caso concreto justamente porque a renda do alimentante não se apresenta estável, formalizada e plenamente demonstrada. Em contextos dessa natureza, a fixação em fração do salário mínimo constitui técnica jurisdicional usual e funcional, desde que não revele desproporção manifesta, o que não se verifica aqui.

Ao contrário, a verba arbitrada se mostra moderada. Não corresponde ao 1 salário-mínimo postulado na inicial. Também não alcança o parâmetro opinado pela parte adversa em recurso adesivo. Situa-se, antes, em faixa intermediária apta a assegurar à menor parcela minimamente compatível com suas necessidades, sem impor ao genitor obrigação incompatível, de forma evidente, com sua aptidão econômica demonstrada nos autos.

A pretensão recursal de reduzir os alimentos para
22% do salário mínimo
não encontra lastro suficiente na prova. Esse percentual, nas circunstâncias do caso, deslocaria excessivamente o peso do sustento da criança à genitora, justamente quando esta se encontra em situação mais frágil, e acabaria por esvaziar, na prática, a corresponsabilidade parental que o sistema jurídico impõe.

Também não prospera a tese implícita de que a ausência de prova exata da renda autorizaria presumir a menor capacidade possível do alimentante. Em matéria alimentar, a dúvida séria e razoável não pode ser resolvida em prejuízo do menor. Quando o conjunto probatório revela atividade econômica regular, sinais de capacidade contributiva e ausência de prova convincente de inviabilidade financeira, não se justifica a compressão da verba alimentar para patamar meramente simbólico.

Cumpre registrar, ainda, que o parecer ministerial em segundo grau converge nessa direção, ao reconhecer que a manutenção do valor arbitrado atende melhor ao superior interesse da criança, sem impor ônus desproporcional ao alimentante. Embora não vincule o órgão julgador, tal manifestação reforça a conclusão de que a sentença adotou solução equilibrada.

Assim, examinados os autos em sua inteireza, conclui-se que a sentença observou adequadamente os arts.
1.694, § 1º, 1.695 e 1.703 do Código Civil
, bem como os princípios da proporcionalidade, da paternidade responsável e da proteção integral da criança, não havendo espaço para a redução pretendida pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida no ponto em que fixou os alimentos definitivos em
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo
.

Considerando tratar-se de recurso interposto sob o pálio da gratuidade da justiça, permanece suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art.
98, § 3º, do CPC
.

É com
o voto.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026